Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700199-28.2018.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Manifeste-se o Embargante (DISTRITO FEDERAL) acerca da petição de ID 38562882. Publique-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator